Tribunal: TJSP
Processo: 1088352-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Pedido de exclusão de dependente que gerou o cancelamento do contrato individual. Ausência de comprovação (art. 373, I, CPC). MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES E COBERTURAS DO PLANO INDIVIDUAL COM O NÚMERO DE MATRÍCULA RELATIVO AO PLANO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

GRATUIDADE.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Pedido de exclusão de dependente que gerou o cancelamento do contrato individual. Ausência de comprovação (art. 373, I, CPC). MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES E COBERTURAS DO PLANO INDIVIDUAL COM O NÚMERO DE MATRÍCULA RELATIVO AO PLANO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

GRATUIDADE. Benefício concedido à pessoa jurídica sem comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Impugnação. Revogação. Súmula 481/STJ. Acolhimento.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.